Tribunal: TJDFT
Processo: 0006200-75.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006200-75.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARCIA MARQUES FURTADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMÍLIA. ATIVIDADE DESEMPENHADA EM CONDIÇÕES INSALUBRES. COMPROVAÇÃO PERICIAL. Comprovado por laudo pericial o trabalho habitual em atividade insalubre, é devido o pagamento do adicional de insalubridade (LC/DF 840/2011, 79, e Decreto Distrital no 32.547/2010, 3o). O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 926 do CPC, sob argumento de que o pagamento do adicional de periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições perigosas a que está submetido o servidor. Assim, inviável o seu pagamento pelo período que antecede a perícia e formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir periculosidade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Em contrarrazões a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Daniel André Magalhães da Silva, OAB/DF 34.839. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir, no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 926 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, em atenção ao ide 20607449, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Daniel André Magalhães da Silva, OAB/DF 34.839. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003